Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. OCORRENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.